Tribunal: TJDFT
Processo: 0003310-33.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME MILITAR. INJÚRIA REAL E LESÃO CORPORAL. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. ARCABOUÇO PROBATÓRIO SUFICIENTE. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO. EXCLUDENTE DE ILICITUDE. NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Não é possível acolher o pedido de absolvição do acusado se demonstrado nos autos que o policial militar, por meio aviltante e de forma injustificada, desferiu tapa no rosto da vítima, devendo, pelo farto arcabouço probatório, ser mantida a condenação pelos crimes previstos nos artigos 209 (lesão corporal) e 217 (injúria real) do Código Penal Militar Brasileiro.

2. Em que pese o réu negar o ocorrido, a versão da vítima é coerente e harmônica com as demais provas, em especial com os demais depoimentos prestados e com as gravações da agressão, que demonstram que o acusado desferiu tapa em seu rosto, ultrapassando os limites do poder de polícia.

3. Embora a defesa tente sustentar que o policial tentou manter a ordem pública e com fundamento na legítima defesa, não manteve a abordagem padrão necessária, e, a agressão perpetrada contra a vítima, de forma não justificada, não caracteriza o estrito cumprimento do dever legal.

4. In casu, não há margem para dúvida de que o acusado injuriou, por meio de violência, de forma aviltante, a vítima, ultrapassando os limites do poder de polícia que lhe é conferido, não havendo que se falar em absolvição.

5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.